Tribunal: TJES
Processo: 5024429-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024429-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUZIA FREGONAZZI BOTTECCHIA SENN e outros (9)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5024429-36.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ANA LUZIA FREGONAZZI BOTTECCHIA SENN E OUTROS

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM). SERVIDORES INATIVOS APOSENTADOS NO CARGO DE TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. PRETENSÃO DE OBTER PARIDADE DE REMUNERAÇÃO COM OS SERVIDORES NA ATIVA, OCUPANTES DO CARGO DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS, APÓS REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARIDADE INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEBER OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM VALORES CORRESPONDENTES AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE OCUPANTES DO NOVO CARGO. TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS QUE NÃO AUTORIZAM O INCREMENTO PRETENDIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO CONDENATÓRIA
ajuizada por
ANA LUZIA FREGONAZZI BOTTECCHIA SENN, ADAUTO BEATO VENERANO, ANDREA FIGUEIREDO NASCIMENTO, ANDRÉA MARIA NEGRELLI VALDETARO BORJAILLE, ANDREZA FERREIRA TOVAR, ANTONIA FLAUZINA SIMÃO DE LIMA, ANTONIO LUIZ CAUS, CARLOS DE NORONHA OLIVEIRA, CARLOS EUGENIO ALVES e CELIA MARIA QUINTAES FREITAS LIMA
em face d
o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, na qual narram os autores, em síntese, que são servidores públicos aposentados e trabalharam por décadas em cargo denominado de “técnico de planejamento”, contudo, em 2022, com a LC n. 999/2022, afirmam ter ocorrido burla à paridade dos aposentados, na medida em que o cargo de “Especialista de Política Públicas” possui idêntica atribuição e função das exercidas pelos autores. Asseveram que a alteração da nomenclatura do cargo chamado “Especialista de Política Públicas” foi tão somente para escapar à aplicação de paridade aos servidores aposentados. Diante do aludido cenário, pleiteiam a condenação do requerido ao correto pagamento de pensões e aposentadorias, com respeito à paridade para com a LC n. 999/2022, no último padrão de remuneração, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias anteriores ao ajuizamento da ação.

Em contestação (ID 7091200), o IPAJM alega, em suma, que o cargo de técnico, ocupado pelos autores, é absolutamente distinto do cargo de especialistas em políticas e gestão governamental. Assim, afirma que as atribuições do cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental são muito mais amplas e a Lei Complementar 999/2022 não se referiu ao cargos de Técnico de Planejamento, porém ao cargo de especialista em estudos e pesquisas governamentais da lei complementar 499/2009, sendo os autores mantidos no mesmo cargo, mesmas atribuições, quando da alteração normativa promovida pela Lei Complementar Estadual 499/2009.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7091206) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 7091209), sustentado que a sentença merece ser reformada, sob o argumento que, ao contrário do registrado na decisão objurgada, o direito pretendido não se baseia na hipótese de mera alteração de nomenclatura do cargo pela nova lei, mas sim na identidade de atribuições entre os cargos. Aduziram que os fatos trazidos como determinantes da identidade de funções são incontroversos, não tendo o IPAJM apresentado qualquer impugnação fática no tocante a identidade de atribuições.

A autarquia previdenciária, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7091213), ocasião em que suscitou, preliminarmente, o litisconsórcio passivo necessário com o Estado do Espírito Santo. No mérito, defendeu que a sentença merece ser mantida, porquanto, o cargo técnico, ocupado pelos autores, é absolutamente distinto do cargo de especialista em política e gestão governamental e que o administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas de Direito Administrativo. Asseverou que o princípio da isonomia presume a existência de identidade de situações, o que notoriamente não ocorre na presente hipótese.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preparo devidamente recolhido, ID 7091210.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com o Estado, levantada pela autarquia previdenciária.

A teor do disposto no artigo 2º, da LC n. 282, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, ora recorrido, afigura-se como o responsável pela gerência exclusiva do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo,
in litteris
:

Artigo 2º Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, legalmente designado pela sigla IPAJM, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, em relação ao Poder Executivo, responsável, como gestor único, pela administração do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

Diante de tal circunstância e como também observado na origem, uma vez que a causa de pedir contida na exordial diz respeito ao pagamento do provento dos autores/recorrentes, cuja atribuição é da recorrida, sem qualquer ingerência do Estado do Espírito Santo, tampouco, possibilidade de gerar-lhe prejuízo, tenho por bem
rejeitar
a preliminar vindicada, pela total desnecessidade de formação de litisconsórcio com o Estado.

No mesmo sentido, o TJES:

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 024.060.224.417 AGRAVANTE: ALTANAIR VALENTIM DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA A C Ó R D Ã O EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL - ART. 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - A
ÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA - POLICIAL-MILITAR - ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PRELIMINAR EX OFFICIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)
- LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282⁄04 - AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com a edição da Lei Complementar Estadual nº 282, de 22.04.2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, tendo autonomia jurídica, administrativa e financeira, sendo-lhe atribuída competência exclusiva para rever, ou não, o cálculo dos proventos de aposentadoria de servidor público estadual. 2. O Estado do Espírito Santo, como pessoa jurídica de direito público, não detém legitimidade ¿ ad causam¿ para figurar no polo
passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 3. Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil, quando a decisão monocrática hostilizada tiver sido prolatada nos termos do mesmo art. 557, caput , do Estatuto Processual Civil. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo inominado em apelação cível em que é Agravante ALTANAIR VALENTIM DA SILVA e Agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 12 de julho de 2011. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJ-ES - AGR: 00224419420068080024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 12/07/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2011) (destaquei).

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de cobrança em que a parte autora sustenta que, com a criação do cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, houve burla à paridade, visto que, possui funções idênticas ao cargo no qual foram aposentados, qual seja: o de Técnico de Planejamento. Por tais razões, buscam o reconhecimento da violação à paridade e, por consequência lógica, a revisão de seus proventos.

Pois bem. Não obstante a combatividade da parte, a sentença merece ser mantida. Explico.

Conforme registrado na decisão objurgada, no art. 4º da Lei Complementar Estadual n. 999/2022, indicada pelos recorrentes, houve a transformação do cargo de Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais, criado pela Lei Complementar n. 499, de 26 de outubro de 2009, constante no Anexo II, para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

E o cargo de Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais foi criado pela Lei Complementar n. 499/2009. A Lei n. 499/2009, previu carreiras distintas de Técnico de Planejamento e Especialista em Estudos e Pesquisas governamentais, consoante dicção dos arts. 2º e 4º (já transcritos na origem):

Art. 2º O Quadro de Pessoal do IJSN fica estruturado nas seguintes partes:

I - Parte Permanente, integrada pelas carreiras de Técnico de Planejamento e Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais, na forma do Anexo I desta Lei Complementar; [...]

Art. 4º Fica criada no Quadro de Pessoal Permanente IJSN a Carreira de Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais, composta por cargos de provimento efetivo, cujas atribuições, número de vagas e requisitos para provimento estão definidos nos Anexos I e III desta Lei Complementar.

§1º O cargo a que se refere o caput deste artigo se destina a atender as atividades voltadas para o trabalho com a informação em todo o seu ciclo, objetivando a produção de conhecimento, apresentado sob a forma de indicadores, estudos e análises necessários às ações de governo.

§2º A Tabela de Subsídio dos servidores ocupantes dos cargos de Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais está fixada no Anexo IV desta Lei Complementar.

Veja-se que, ao contrário do argumentado pelos recorrentes, não existiu uma simples alteração de nomenclatura, mas clara reestruturação funcional no âmbito do Estado do Espírito Santo.

O cargo dos recorrentes, previsto na Lei Complementar n. 344/2005, manteve-se inalterado com a edição da LC n. 499/2009. O cargo de especialista em estudos e pesquisas governamentais, previsto no art. 4º acima referenciado, foi reestruturado para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, no qual os autores pretendem o enquadramento sem nenhuma razão, tendo, inclusive, previsão legal diferente.

Os autores/recorrentes, quando na atividade, ocupavam inquestionavelmente cargo de natureza técnica.

Ora, não é dado ao servidor aposentado obter a progressão para níveis mais elevados, como se estivesse em atividade. Decerto que os proventos de aposentadoria deverão acompanhar a evolução dos vencimentos da mesma classe e do mesmo nível do cargo em que se deu a inatividade.

Mutatis Mutandis
, destaca-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n. 606199, que, sob o rito da repercussão geral (Tema 439), firmou a tese de que
"Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente"
. O aresto restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 606199, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014).

Portanto, destaca-se que da análise da documentação acostada não há violação pela recorrida, em relação a paridade vencimental atinente aos proventos de aposentadoria dos recorrentes.

Diante de todo o exposto, a sentença vergastada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelos autores e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)